Tribunal: TJDFT
Processo: 0707294-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATOS INFRACIONAIS. COMPATIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Paciente preso preventivamente e que permaneceu constrito durante a instrução, condenado pela prática do crime do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e do artigo 244-B (duas vezes), da Lei no 8.069/1990, na forma dos artigos 29 e 70, ambos do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. "Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" (STJ, HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).
Embora a prática de atos infracionais não possa ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, ela serve para justificar a manutenção da prisão preventiva, evidenciando a periculosidade e o risco concreto da prática de novos delitos, uma vez que demonstra ser rotina na vida do agente o cometimento de ilícitos. Precedentes.
Não há incompatibilidade entre a fixação do regime prisional semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, se presentes os requisitos que a autorizaram.
Ademais, expedida carta de guia provisória, o juízo da execução está apto ao agendamento de eventuais benefícios do paciente, que, assim, nenhum prejuízo sofre.Logo, inexiste, na espécie, constrangimento ilegal a ser sanado.
Fundamentação da constrição que atende à exigência do § 1o do artigo 387 do Código de Processo Penal, negada a liberdade para apelar em garantia da ordem pública.
Ordem denegada.